Tribunal: TJBA
Processo: 8025259-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025259-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CODIEL COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

Ementa

Direito à saúde. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reajuste em plano de saúde coletivo por adesão (suposto falso coletivo). Tutela de urgência. Não comprovada probabilidade do direito. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Agravante busca reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de reajustes contratuais de plano de saúde coletivo, sob alegação de tratar-se de plano “falso coletivo” e requisição da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS.

II. Questões em discussão
2. A questão em foco consiste em saber se os documentos apresentados comprovam, de início, a natureza de falso coletivo do contrato, autorizando a aplicação imediata dos índices da ANS; e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela antecipada (probabilidade do direito e perigo de dano).

III. Razões de decidir
3. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, de modo que é conhecido.
4. No mérito, não se observa comprovação documental suficiente de vínculo coletivo legítimo e de que se trata de plano presencial de “falso coletivo” — situação indispensável para equiparação ao modelo individual e aplicação dos reajustes da ANS, situação que exige instrução probatória que não se admite em sede de agravo (cognição sumária).
5. Ademais, falta o demonstrado periculum in mora, pois a autora ajuizou ação própria para revisar os reajustes, o que afasta a urgência da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Não comprovada preliminarmente a natureza de falso coletivo, não há fundamento jurídico para aplicação imediata dos índices da ANS; 2. Ausentes os requisitos do art.300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, a tutela antecipada não se justifica.”

Legislação relevante citada:
CPC/2015, art.300; RN ANS nº195/2009; Lei 9.656/98; RN ANS 565/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, reconhecimento da ilegitimidade de beneficiário para revisar cláusulas financeiras de plano coletivo com menos de 30 vidas, consolidado pela turma recursal a partir de 6/2/2025

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.